Tribunal: TCU
Processo: 042.625/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 557/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.625/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Henrique Pelegrino (XXX.292.529-XX); Peter Stan Barbosa Pinheiro (XXX.141.116-XX); Rafael Rodrigues Silva (XXX.578.581-XX); Reinaldo Montini (XXX.414.739-XX); Renata Depine Grotto (XXX.982.711-XX); Renis Cezar Teixeira (XXX.093.811-XX); Rodrigo Campos de Brito (XXX.656.751-XX); Rodrigo Marques Cassavara (XXX.253.447-XX); Sonia de Oliveira Gama Araujo (XXX.630.467-XX); Tarciso Jose de Souza (XXX.818.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.